Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-84.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inocorrência – Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001 Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários - Anatocismo não verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001492-84.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante FÁBIO REIS
APOLINÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 2/10
Voto no 22433
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247
Comarca: Ilhabela
Apelante: Fábio Reis Apolinário
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de
consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO
Cláusulas pré-estabelecidas -
Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de
invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do
consumidor
Necessidade de efetiva demonstração das
ilegalidades aventadas;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade Indicação de taxa de
juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que
autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado
em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória
no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do
Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à
edição
da
Súmula
541
do
STJ
-
Arguição
de
inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 Inocorrência
Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo STF -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 3/10
Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no
32, de 11.09.2001 Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários - Anatocismo não verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente
utilizado que não macula o processo de apuração dos juros
contratados;
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fábio
Reis Apolinário, em face da r. sentença de fls. 158/164, proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ilhabela/SP, que julgou improcedente, a ação
revisional de contrato bancário (financiamento de veículo).
Apela o autor, alegando, em síntese, impossibilidade
de discussão das cláusulas contratuais (contrato de adesão); a ilegalidade
da capitalização de juros; a prática de anatocismo pela instituição
financeira; a inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001;
a utilização da tabela price e a violação da Súmula 121 do STF. Aduz,
também, a ilegalidade da exigência de “tarifas bancárias” (fls. 167/186).
Contrarrazões às fls. 190/209.
É o relatório.
Por proêmio, não conheço do recurso, no que concerne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 4/10
à aventada ilegalidade da exigência de “tarifas bancárias”. Observe-se que
o apelo beira à inépcia nesse ponto, haja vista que eventuais cláusulas,
correlatas à aludida matéria não foram apontadas, de forma clara, ônus que
incumbia ao apelante.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 125/132,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em sessenta parcelas mensais prefixadas,
em 02.10.2018, típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do
STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Oportuno observar, que a natureza do contrato firmado
por adesão, circunstância que impossibilita a discussão paritária das
cláusulas (pré-estabelecidas), por si só, não possui o condão de invalidar o
ajuste, até porque a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem
compete, ainda, se o caso, questionar as disposições que entender
contrárias a direitos legalmente previstos.
Nesse sentido já decidiu o c. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 5/10
ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284.
ORDEM
DE
AMORTIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO.
LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE.
LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
ausência de fundamentação e de pertinência dos
dispositivos legais tidos por violados impede a abertura
da instância especial, nos termos da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia,
neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando
ausente o prequestionamento, sequer implícito, da
matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato
de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com
previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo
ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das
cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4. A
utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela
Price, para o cálculo das prestações da casa própria não
é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros
sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência
de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso
dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
(STJ
-
AgRg
no
AREsp:
340662
RJ
2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 12.02.2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 6/10
Publicação DJe 05.03.2015)
Na mesma vertente, o quanto decidido por este E.
Tribunal:
“(...) Contrato de adesão. O simples fato do contrato ser
por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a
vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar
ou
não
o
negócio.
(...)”
(Apelação
no
1024709-84.2014.8.26.0554,
Rel.
Des.
AFONSO
BRÁZ,
j.
17.12.2015, v.u.)
No
que
concerne
à
aventada
ilegalidade
da
capitalização de juros, não restou comprovada nos autos tal circunstância.
Conforme preconiza a Súmula 541 do STJ, a
estipulação de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal,
autoriza a exigência da taxa efetiva anual contratada, tal como na hipótese
dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 7/10
juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp No
973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Saliente-se que a partir da vigência da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida
Provisória no 2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização
nos contratos bancários.
Ademais, oportuno ressaltar que, ao contrário do
entendimento esposado pelo recorrente, a Medida Provisória no
2.170-36/2001 encontra-se em vigor, haja vista que a ADI n. 2.316 nesse
sentido, se encontra pendente de julgamento. Outrossim, o artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior
à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória
ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional”.
Portanto, verificada a legalidade da capitalização de
juros, a eventual utilização da Tabela Price (sistema de projeção de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 8/10
amplamente utilizado) não redundaria qualquer mácula no processo de
apuração dos juros contratados, como outrora já decidido:
“não configura capitalização dos juros a utilização do
sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos contratos de
financiamento habitacional”. (REsp. no 587.639/SC, 2a T., Rel. Min. Franciulli Netto, j.
22/6/2004, DJe 18.10.2004)
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da
Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado
financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de
violação da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que
sua edição (em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no
4.595/64, deste modo, inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula
596 do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições
do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”,
circunstância que reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado,
afastando, ainda, a tese de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 9/10
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal
de Justiça. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Considerando as disposições do Novo Código de
Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85, majoro os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do banco apelado,
que deverá, além do montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido de
5%, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001492-84.2019.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22433
Fls. 10/10
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora